Tribunal: TJSP
Processo: 1007790-32.2024.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão de apelação em que se reconheceu a ilegalidade da capitalização mensal de juros em contrato de cheque especial, resultando na descaracterização da mora. Arguição de omissão pela credora apelada. Reconhecimento. Omissão acerca de cláusula prevendo expressamente a capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário que formalizou o contrato de cheque

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão de apelação em que se reconheceu a ilegalidade da capitalização mensal de juros em contrato de cheque especial, resultando na descaracterização da mora. Arguição de omissão pela credora apelada. Reconhecimento. Omissão acerca de cláusula prevendo expressamente a capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário que formalizou o contrato de cheque especial. Disposição contratual que legitima a cobrança de juros sobre juros com periodicidade mensal, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04 e súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. Remediação do vício com repercussão no desprovimento integral do recurso de apelação e na confirmação da sentença em que o Juízo 'a quo' julgou procedente o pedido monitório. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e, consequentemente, desprover o recurso de apelação, majorando-se os honorários do advogado da apelada.